Tribunal: TJPA
Processo: 0812305-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812305-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIZA DA SILVA DANTAS

AGRAVADO: CLEBER LAMARTINE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812305-50.2022.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIZA DA SILVA DANTAS

ADVOGADA: ÉRIKA BRAGA CUNHA - OAB/PA Nº 19.517

AGRAVADO: CLEBER LAMARTINE DOS SANTOS

ADVOGADA: LUCIENE COELHO – OAB/PA Nº 19.298

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
MARIZA DA SILVA DANTAS
contra decisão monocrática da lavra do então Juiz Convocado, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar (ID 13104295), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pela Agravante.

Em suas razões, sob o ID 1363442, a Agravante repisou os mesmos argumentos apresentados anteriormente no Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o então Juiz convocado indeferiu o pedido liminar, mesmo estando preenchidos os requisitos para sua concessão, além de não ter considerado suas alegações, como a de que o Juízo da 13ª Vara Cível de Belém era incompetente para apreciar a matéria, diante da prevenção do Juízo da 10ª Vara Cível da mesma Comarca.

Da mesma forma, defende novamente a Agravante supostas irregularidades que justificariam a concessão do efeito suspensivo requerido, tais como a necessidade de distribuição do feito para a Justiça Federal – TRF-1ª Seção/Pará, bem como o fato de não ter sido notificada para exercer seu direito de preferência na arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.

Pugnou pelo provimento recurso, para que o Agravo de Instrumento seja apreciado, de forma que se dê procedência aos pedidos autorais, sendo determinada a suspensão da decisão do juízo
a quo,
que deferiu liminarmente tutela antecipada ao Agravado, para imissão na posse do imóvel localizado na Rua Tiradentes nº 520, bairro do Reduto, CEP:66053-330.

Não foram apresentadas contrarrazões – certidão/ID n. 14075425.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Analisando as razões deste Agravo Interno, nota-se que os argumentos se mantêm os mesmos, não constando nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a Agravante a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

Dessa maneira, considerando que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso e como forma de evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
:

(...) “
É o relatório, decido.

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris e periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes,

ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Entendo não estarem presentes os requisitos ao deferimento da liminar.

Não há probabilidade de direito.
A imissão na posse do agravado está respaldada no art. 37, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº.70/66, a seguir
in verbis
:

Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente

capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

[...]

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.

O agravado adquiriu o imóvel retomado por meio do sistema da Lei 9.514/97 diretamente da Caixa Econômica Federal, proprietária do bem (ID Num. 76030482 e ID 52413883 dos autos principais).

Outrossim, no que refere a alegação de existência de Ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento (processo nº 0025556-17.2016.4.01.3900) em trâmite na Justiça Federal, verifico que a sentença foi de improcedência, e não há notícia nos autos de que houve deferimento de liminar, impedindo a retirada da agravante do imóvel.

Referente ao argumento de que não foi notificada para exercer seu direito de preferência, a agravante informa que ainda irá protocolar junto a Justiça Federal, Ação de Anulação do Leilão Extrajudicial para anular o leilão administrativo feito pela Instituição Caixa Econômica Federal. Quanto à ocorrência de incompetência, não há manifestação do magistrado de primeiro grau sobre o tema, pois que ainda não ocorreu o momento da sua análise, o que deve se dar na fase de saneamento do processo (art. 357, I do CPC).

Com isto, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento total do efeito pretendido.

Isto posto,
INDEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado.

I. Comunique-se ao Juiz de primeira instância acerca desta decisão.

II. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso,

facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento. (CPC, art. 1.019,

inciso II).

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito
.
” (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática combatida, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024